Tribunal: STF
Processo: Rcl 82900
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Globalpack Indústria e Comércio Ltda., contra decisão proferida pela 8ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, no Processo nº 1000121-57.2016.5.02.0264, mediante o qual se teriam afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e contrariado o decidido no Tema nº 1.046 da repercussão geral.



    Narra a parte reclamante que, no processo em referência, “teve contra si ação trabalhista movida por ex-empregado que, entre outros pedidos, pleiteou o pagamento de 1 (uma) hora extraordinária sob o argumento de usufruir tão somente de 30 minutos de refeição” (e-doc. 1, p. 3), tendo sido condenada ao “pagamento de uma hora extra diária em razão do não reconhecimento da validade dos acordos coletivos que autorizavam a redução intervalar” (e-doc. 1, p. 3).



    Prossegue afirmando que, após percorrido o iter processual, “protocolou recurso extraordinário ao STF (doc. 21) o qual teve seu seguimento negado (doc. 22) conforme publicação disponibilizada no dia 9 de maio de 2025” (e-doc. 1, p. 11).



    Afirma, ainda que protocolou 



    “agravo em recurso extraordinário (doc. 23), dentro do prazo processual, que teve indeferido o seu processamento (doc. 24), o que foi objeto da interposição de embargos de declaração em 1º de julho de 2025 (doc. 25) objetivando esclarecer a contradição detectada na mencionada decisão”. (e-doc. 1, p. 11).



    Sustenta, sob esse panorama, que 



    “ainda que haja entendimento contrário do ponto de vista acadêmico ou doutrinário, é de clareza solar que quando há fixação de tese de repercussão geral com caráter vinculante, somente resta às instâncias inferiores, por dever de ofício e observância da lei adjetiva em vigor, simplesmente respeitar e seguir a diretriz fixada por essa Suprema Corte, ao invés de insistir em tese respaldada em súmula há muito superada, como ocorre in casu”. (e-doc. 1, p. 15-16).



    Defende, assim, que decisão reclamada “afronta institucionalmente a autoridade dessa Excelsa Corte ante a clareza solar de que se reveste a tese fixada quanto ao Tema 1046, bem como subtrai o direito da Reclamante de obter uma decisão favorável” (e-doc. 1, p. 16). 



    Ao final, requer 



    “[s]eja deferida tutela provisória incidental para CASSAR a decisão proferida pela 8ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho – 2ª Região nos autos do processo nº 1000121- 57.2016.5.02.0264, bem como seja julgado improcedente o pedido exordial em sintonia estrita com a tese fixada no ARE 1.121.633 (Tema 1046), para ao final julgar procedente a presente Reclamação Constitucional” (e-doc. 1, p. 16)



    É o relatório. Decido.



    A jurisprudência do STF desenvolveu-se no sentido de exigir o exaurimento de instância como requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, sobrevindo a edição da Lei nº 13.105/2015 (CPC/2015), que positivou a condição no art. 988, § 5º, II, in verbis:



    “Art. 988. […]



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    […]



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”



    A propósito, colaciono precedentes do STF, no sentido de que o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25/9/2020).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019).



    “Agravo regimental na reclamação. Repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Agravo regimental não provido. 1. O reconhecimento da repercussão geral tem por precisa consequência esgotar a cognição nesta Corte acerca da matéria em “recursos com fundamento em idêntica controvérsia” (art. 543-B, caput, do CPC) e recomendar todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de aguardarem pronunciamento do STF , após o que competirá à Corte de origem proceder de acordo com a disciplina processual editada a fim de regulamentar a nova sistemática introduzida ao art. 102, §3º, da CF/88 pela EC nº 45/2004. 2. A reclamação constitucional com fundamento na erronia de aplicação de entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral admite como objeto tão somente decisão judicial proferida no exercício da competência conferida à Corte de origem quanto à apreciação de recurso extraordinário pelo Código de Processo Civil, sob pena de se subverter o instituto e tornar inócua a inovação normativa introduzida pela EC nº 45/04. Precedente plenário. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 20.892/RJ-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/4/2016).



    Na espécie, dos documentos apresentados nesta reclamatória, extraio que o recurso extraordinário interposto pela parte reclamante teve seguimento negado pela autoridade reclamada com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC (e-Doc. 22). Contra essa decisão foi interposto agravo fundamentado no art. 1042 do CPC, tendo a autoridade reclamada deixado de conhecer do recurso, nos termos descritos a seguir:



    “Trata-se de agravo em recurso extraordinário interposto, com fundamento nos arts. 1.042 do CPC/2015 e 328 do RITST, em face de decisão desta Vice-Presidência que denegou seguimento ao recurso extraordinário pela sistemática de repercussão geral, direcionado ao Supremo Tribunal Federal. No entanto, conforme dispõe o art. 1.030, I, ‘a’, e § 2°, do CPC/2015, em face de decisão que denega seguimento a recurso extraordinário, em razão da ausência de reconhecimento de existência de repercussão geral, ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral, o recurso cabível é o agravo previsto no art. 1.021 do CPC/2015. Nesses termos: (..)



    Assim, considera-se incabível a interposição de agravo incorreto ou conflitante. A hipótese configura erro grosseiro, insuscetível de aproveitamento pelo princípio da fungibilidade recursal, entendimento que se encontra em conformidade com os precedentes oriundos da Corte Suprema.



    (...)



    Ante o exposto, indefiro o processamento do presente agravo, por incabível, e determino a baixa dos autos à origem após o transcurso do prazo recursal caso não haja manifestação das Partes.” (e-Doc. 24).



    Sob essa perspectiva, vale rememorar que a parte final do art. 1.042, caput, do CPC excetua o cabimento do agravo em recurso extraordinário (da competência do STF) quando a negativa de seguimento ao recurso extraordinário está fundada na aplicação de entendimento firmado pelo STF na sistemática da repercussão geral, como na hipótese dos autos. Vide:



    “Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.” (grifo nosso)



    Com feito, a disciplina legal instituída pela Lei nº 13.105/2015 reforça o entendimento firmado pelo STF sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, no sentido de não caber recurso ou outro instrumento processual da competência da Suprema Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. Vide:



     “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (AI nº 760.358-QO, Plenário, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 12/2/10).



    Assim, não há que se falar em usurpação de competência do STF pela autoridade reclamada, ao deixar de conhecer o agravo interposto (art. 1042 do CPC) contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário por aplicação da sistemática da repercussão geral.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente